Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712568-03.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA APELADO: H JOMAA-OURO JOIAS E GEMAS LTDA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator